Tribunal: TJDFT
Processo: 0747337-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. ART. 85, § 18, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que não conheceu do pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por incompetência do Juízo para a fixação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se é possível estabelecer honorários advocatícios sucumbenciais que não foram fixados em decisão transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 85, § 18, do Código de Processo Civil estabelece que caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.
5. Incumbe à parte prejudicada opor embargos de declaração para sanar a omissão quanto à falta de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ao deixar de fazê-lo, a referida decisão transita em julgado e a questão torna-se preclusa, motivo pelo qual é necessária a propositura de ação autônoma nos termos do art. 85, § 18, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “É necessária a propositura de ação autônoma quando a decisão que deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais transitou em julgado nos termos do art. 85, § 18, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 18.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.884.778, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24.5.2022; TJDFT, AI 07244583420248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 4.9.2024.